Tribunal: TJMT
Processo: 1006344-37.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006344-37.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURENCE BORGES RAMALHO - CNPJ: 30.463.781/0001-11 (APELANTE), THAISE SIQUEIRA SORGATTO - CPF: 005.517.451-50 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO PRADEBON - CPF: 495.484.840-72 (ADVOGADO), RENAN FERREIRA DE MACEDO - CPF: 047.848.651-01 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO REALIZADA SEM PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de embargos à execução, por ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, e extinguiu o feito sem resolução do mérito com base nos
arts
. 290 e 485, III e IV, do CPC. A parte apelante sustentou nulidade da decisão, alegando ausência de intimação válida de seus procuradores expressamente indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade processual em razão da ausência de intimação válida dos patronos indicados pela parte embargante, especialmente quanto ao indeferimento da justiça gratuita e à necessidade de recolhimento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação da decisão que indeferiu a justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas foi realizada em nome de procurador regularmente constituído nos autos, conforme certidão nos autos.

4.
A parte apelante requereu a inclusão de novos patronos para fins de intimação, mas não formulou pedido expresso de intimação exclusiva, conforme exigido pela jurisprudência do STJ.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, ausente pedido de exclusividade, é válida a intimação em nome de qualquer advogado regularmente constituído nos autos.

6.
A responsabilidade pelo correto cadastramento de dados e endereços eletrônicos no sistema
PJe
é do advogado, nos termos da Lei 11.419/2006 e da Resolução TJMT no 03/2018, não podendo a parte alegar nulidade que ela mesma ocasionou.

7.
O não recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 290 e 485, III e IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A intimação de decisões processuais é válida quando realizada em nome de qualquer dos procuradores regularmente constituídos, salvo requerimento expresso de exclusividade.
2.
A ausência de recolhimento das custas, após indeferimento da justiça gratuita devidamente comunicado, enseja a extinção do feito sem resolução do mérito.
3.
A parte não pode alegar nulidade decorrente de sua própria omissão no correto cadastramento dos dados no sistema eletrônico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 290, 276, 485, III e IV; Lei 11.419/2006, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.571.382/GO, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 14.10.2024; STJ,
AgInt
na PET no
AREsp
2.296.668/SC, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, j. 18.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.974.086/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação interposto por

LAURENCE BORGES RAMALHO
, contra a
sentença
(Id.
271512362 – fls. 1/2
)
proferida nos autos d
os
embargos à execução
opostos
contra

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. – SICOOB CREDISUL
,

indeferiu a inicial, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, III, IV e 290
,
do
Código de Processo Civil, ante o não cumprimento de determinação de aditamento da inicial, relativo ao recolhimento das custas processuais.

Em suas razões
recursais (Id.

271512376
)
,
o

a
pelante
alega

nulidade da decisão por ausência de intimação de seus procuradores regularmente constituídos, o que teria obstado o recolhimento das custas e, por conseguinte, ensejado a extinção indevida do processo.

Assegura que, “
a certidão cartorária exarada sob id. 162695057 também não se mostra adequada para fundamentar a sentença objurgada, pois se restringe a dizer que o patrono Renan Ferreira de Macedo, subscritor da presente, foi intimado via Diário da Justiça Eletrônico (DJE), sem comprovar cabal e efetivamente que houve de fato tal intimação, muito menos que realizada em nome dos procuradores expressamente indicados
”.

Requer o provimento do recurso pela reforma da sentença, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita
, declarada a nulidade de todos os atos processuais realizados desde a decisão de Id. 159128648,
e dado prosseguimento aos embargos à execução.

A parte apel
ada, devidamente intimada (Id. 271512395
), deixou de apresentar c
ontrarrazões.

O recurso
é tempestivo (I
d
.
247735288
), sendo
in
exigível
o preparo
enquanto não confirmad
o
o indeferimento
da gratuidade
da justiça
, uma vez que o
mérito
do recurso
discute
também
o próprio direito ao benefício (STJ,
REsp 2.087.484/SP
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, defiro o benefício da justiça gratuita apenas quanto ao preparo do presente recurso, uma vez que inexigível enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade da justiça, uma vez que o mérito do recurso discute
também
o próprio direito ao benefício (STJ, REsp 2.087.484/SP).

Extrai-se dos autos que
LAURENCE BORGES RAMALHO

opôs
embargos à execução
em desfavor do
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. – SICOOB CREDISUL
, com objet
ivo de obter o reconhecimento de excesso de execução
.

Preliminarmente, a
autor
a
, ora apelante, requereu a concessão da justiça gratuita com base na declaração de hipossuficiência
(Id. 271511884) e documentos (Id. 271511885 ao Id. 271511889)
,
nos termos do artigo 99
,
do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, o Juízo
a quo
determinou a intimação da parte para comprovar a condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC
(Id. 271511896).

Na sequência, a parte
embargante
/apelante se manifestou nos autos (
Id.
271511897
),

reiterando o pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que “
a embargante, que atua no setor de grãos, enfrenta grave dificuldade financeira [...] a comprovação de sua incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais está evidenciada, ainda, pelo extrato bancário anexo ao id. 155827319
[...]
diversos protestos de títulos e inscrições em dívida ativa
[...]
inúmeras demandas judiciais executivas
”.

Em resposta, o Juízo singular proferiu decisão (I
d. 271511898
), indeferi
ndo o pedido
de justiça gratuita, determinando a intimação d
a
apelante para recolher as custas e taxas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos seguintes termos:

“
[...]
a embargante manifestou-se em ID. 158515143 afirmando que sua hipossuficiência está

demonstrada pelas certidões acostadas aos autos que revelam diversos protestos e inscrições em dívida ativa.

Diz ainda que enfrenta inúmeras demandas judiciais encontrando-se em situação de penúria financeira.

Em que pese as razões invocadas pela embargante, certo é que não se mostram suficientes
à
demonstrar sua

hipossuficiência financeira para fins de concessão do
beneficio
concedido.

Nestes termos, INDEFIRO o benefício da Justiça Gratuita e concedo à parte a possibilidade de

parcelamento das custas processuais, na forma do art. 98, § 6o do CPC.

[...]

Sendo assim, recolhida a primeira parcela das custas, desde já, RECEBO os embargos apresentados,

todavia, SEM EFEITO
SUSPENSIVO, o que faço com fundamento no art. 919, § 1o
c.c
. art. 300, ambos

do CPC, pelas razões abaixo.

[...]

Outrossim, deixando a embargante de apresentar o comprovante de recolhimento da primeira parcela das

custas e, inexistindo notícia de decisão proferida em sede de recurso para concessão do benefício da Justiça

Gratuita, CERTIFIQUE-SE E CONCLUSOS para fins de extinção
.

[...]” (Id.
271511898
).

Esta decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 17/6/2024 e a apelante registrou ciência em 19/6/2024, no entanto, até a data final do prazo para manifestação registrada (10/7/2024), a apelante não manifestou.

Após,
a apelante
peticionou nos autos em
17/7/2024 arguindo a nulidade dos atos processuais proferidos após
a decisão de Id. 159128648,
sob o fundamento de que a empresa não foi devidamente intimada “
na pessoa de seus patronos, Luiz Eduardo
Pradebon
, OAB/MS 6.720-B, e
Thaise
Siqueira, OAB/MS 25.441
”.

Por conseguinte, foi prolatada a sentença que indeferiu a inicial, e extinguiu o feito, sem resolução do mérito.
Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
[...]

Examinando detidamente os autos, verifica-se que razão não assiste à embargante. Consoante certidão

lavrada em ID. 16269557, deixaram os Procuradores da embargante de observar o disposto na Resolução no

OTJ-MT/TP No 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018, de maneira que não podem alegar qualquer nulidade.

Inobstante a isso, a decisão proferida em ID. 159128648 foi publicada no DJE e o Procurador Renan

Ferreira de Macedo foi regulamente intimado.

Diante desse cenário, inexiste qualquer nulidade a ser declarada. Como se isso não bastasse, também

inexiste qualquer ato a ser declarado nulo, já que nada foi praticado após proferida a decisão de ID.

159128648, posto que o processo aguardava o recolhimento das custas. Outrossim, competia à embargante,

na oportunidade em que manifestou nos autos para alegar a nulidade, efetuar o recolhimento da primeira

parcela das custas devidas, o que, todavia, deixou de fazer.

Nestes termos, INDEFIRO inicial e, via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO com

fundamento no art. 485, inciso III, IV
c.c
. art. 290, ambos do CPC, determinando o cancelamento da

distribuição.

[...]
”
(Id.

271512361
)
.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de nulidade processual por ausência de intima
ção válida de um dos
patrono
s
da parte
embargante, ora apelante, a
cerca do indeferimento da justiça gratuita e da necessidade de recolhimento das custas.

Pois bem.

O juízo
a quo
expressamente analisou a questão da intimação e concluiu pela sua regularidade, com base nos registros de publicação no Diário de Justiça Eletrônico em nome do patrono indicado nos autos
(Id. 31847274, na origem)
consignando:

"
Consoante certidão lavrada em ID. 16269557, deixaram os Procuradores da embargante de observar o disposto na Resolução no OTJ-MT/TP No 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018, de maneira que não podem alegar qualquer nulidade [...] decisão proferida em ID. 159128648 foi publicada no DJE e o
Procurador Renan Ferreira de Macedo foi regulamente intimado
."

Assim,
a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada, com extinção do feito amparada na inércia da parte quanto ao recolhimento das custas processuais, após indeferimento da justiça gratuita, devidamente comunicado.

A alegação da
recorrente que não foi intimad
a
validamente, pois seus novos advogados não teria
m sido incluídos nas intimações não prospera. V
erifica-se que, na petição protocolada para requerer a intimação de LUIZ EDUARDO PRADEBON e THAISE SIQUEIRA SORGATTO
(Id. 158515143, na origem)
, não houve qualquer menção expressa sobre a exclusividade da intimação.

Trata-se, pois, de pedido genérico de inclusão de patronos para fins de intimação, sem o conteúdo exigido para configurar requerimento de intimação exclusiva, como exige a jurisprudência do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2.
"Havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o
casu
dos
presente autos"
(
AgRg
no REsp n. 1.496.663/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 28/08/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.571.382/GO, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 14/10/2024,
DJe
16/10/2024) (
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, POR DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÃO DE QUALQUER UM DELES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
III. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, há muito, consagrou o entendimento de que, "havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o caso dos
presente autos
(
AgRg
no REsp n. 1.496.663/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 28/08/2015)" (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.042.645/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 06/11/2017). No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.133.584/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 27/09/2023;
AgRg
no
AREsp
2.314.595/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
de 30/06/2023;
AgInt
no
AREsp
1.939.945/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
DJe
de 19/04/2023; AR 5.305/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 18/11/2022.
(...)” (STJ.
AgInt
na PET no
AREsp
n. 2.296.668/SC, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, 2a Turma, j. 18/12/2023,
DJe
20/12/2023) (
g.n
.)

Do mesmo modo, é válida a intimação realizada em nome do patrono originalmente constituído nos autos, não havendo qualquer nulidade quando inexiste requerimento formal de exclusividade da intimação, nos termos do entendimento pacificado no STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante iterativa jurisprudência do STJ, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum.

(...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.974.086/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 22/4/2024,
DJe
24/04/2024) (
g.n
.)

Ademais, conforme o art. 10 da Lei 11.419/2006 e a Resolução TJMT no 03/2018, é de inteira responsabilidade do advogado o correto cadastramento das informações no Sistema
PJe
, inclusive quanto aos endereços de intimação, sendo vedado à parte alegar nulidade que ela mesma provocou, como dispõe o art. 276 do CPC.

Assim sendo, a ausência de complementação da documentação comprobatória ou de elementos capazes de demonstrar claramente a condição de insuficiência de recursos, levou o Juízo singulara indeferir a petição inicial de forma acertada.

Portanto, a extinção do feito, por ausência de recolhimento das custas processuais, encontra respaldo legal (
arts
. 290 e 485, III e IV, do CPC) e não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos
.

Sem honorários recursais, uma vez que não
angularizada
a lide na origem.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025